Tribunal: TJES
Processo: 5001694-12.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-12.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE ARACY SILVA GRACA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001694-12.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ARACY SILVA GRAÇA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KALLINE ZANETTI DE MELLO - ES39147

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MÉTODO APAC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DE ATO NORMATIVO LOCAL. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA PRÉVIA EM UNIDADE ESPECÍFICA. DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR. CARÁTER RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em face da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de transferência do reeducando da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI) para o Centro de Reintegração Social (APAC) de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O agravante pleiteia a reforma do julgado sob o argumento de que a Portaria nº 004/2019 autoriza o ingresso de presos oriundos de outras comarcas com vínculo familiar na localidade, destacando a necessidade de assistência à genitora idosa e portadora de enfermidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reeducando possui direito subjetivo à transferência direta para unidade de método APAC com fundamento no direito ao convívio familiar, independentemente do cumprimento dos requisitos administrativos e cronológicos estabelecidos em portaria local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no método APAC de Cachoeiro de Itapemirim exige etapa intermediária obrigatória, devendo o reeducando estar previamente custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).

A Portaria nº 004/2019 estabelece no art. 4º que a transferência para o Centro de Reintegração Social (CRS) deve seguir rigorosamente a ordem cronológica de condenação dos apenados que cumprem pena na unidade local (PRCI).

O agravante não preenche o requisito objetivo para a remoção imediata, uma vez que se encontra custodiado em unidade prisional de comarca distinta (Vila Velha).

O direito do preso de cumprir pena em local próximo ao núcleo familiar, previsto no art. 103, da Lei de Execução Penal, possui caráter relativo e não confere ao apenado a prerrogativa de escolher a unidade prisional de sua preferência.

O interesse público e a conveniência da administração penitenciária prevalecem sobre o interesse particular do condenado na organização do fluxo de vagas do sistema prisional.

A transferência para comarca próxima à residência de familiares condiciona-se ao juízo de oportunidade do magistrado e à observância das normas de organização administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso no sistema APAC pressupõe a observância das normas regulamentares locais que estabelecem critérios cronológicos e de custódia prévia em unidades específicas.

O direito do reeducando de permanecer próximo à família não é absoluto, cedendo diante das limitações administrativas e do interesse da segurança pública.

Inexiste direito subjetivo do apenado à escolha de unidade prisional ao livre-arbítrio, devendo a transferência submeter-se ao juízo de conveniência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP), art. 103; Portaria nº 004/2019, art. 1º, art. 3º, §§ 1º, 3º e 4º, e art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 226.382/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025; TJES, Agravo em Execução Penal nº 5000985-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, julgado em 10/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001694-12.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ARACY SILVA GRAÇA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KALLINE ZANETTI DE MELLO - ES39147

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
JOSÉ ARACY SILVA GRAÇA

em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 18061892), por meio da qual reconheceu a impossibilidade de transferência do reeducando para o Centro de Reintegração Social/APAC.

Nas razões recursais (ID 18061893), a douta Defesa sustenta, em síntese, a reforma da decisão impugnada por nítida contradição sistêmica na Portaria nº 004/2019, afirmando que, embora o art. 1º restrinja a transferência aos custodiados na unidade local (PRCI), o art. 3º, §§ 1º, 3º e 4º da mesma norma autoriza expressamente o ingresso de presos oriundos de outras comarcas que comprovem vínculo familiar e residência em Cachoeiro de Itapemirim. Alega, ainda, a imperiosidade de se garantir ao agravante o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao convívio familiar, à luz da Lei de Execução Penal, destacando que sua genitora é idosa e portadora de cegueira e glaucoma, o que inviabiliza deslocamentos para visitas na unidade de custódia atual (PEVV VI), pugnando, ao final, pela reforma da decisão recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O mérito recursal cinge-se a averiguar a possibilidade de transferência do agravante da Penitenciária Estadual e Vila Velha VI para a APAC de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a fim de que ele permaneça mais próximo de seus familiares.

O agravante sustenta que, embora o art. 1º da Portaria nº 04/2019 restrinja a transferência aos custodiados na unidade local (PRCI), os parágrafos do art. 3º, permitiriam a vinda de presos de outras comarcas.

Todavia, a interpretação sistemática do ato normativo, corroborada pelos esclarecimentos prestados pelo Juízo da Execução que o expediu, afasta pretensão de transferência direta da PEVV VI (Vila Velha) para a APAC (Cachoeiro de Itapemirim).

Explico.

Conforme as informações prestadas pela magistrada, o ingresso na APAC pressupõe etapa intermediária obrigatória: o reeducando deve, inicialmente, ser transferido para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) para, somente então, ser incluído em lista de espera e submetido aos critérios de seleção do método APAC.

A Portaria nº 04/2019 estabelece em seu art. 4º:

"A transferência do condenado para o CRS será realizada
(.
..
)
rigorosamente de acordo com a ordem cronológica de condenação dos apenados que cumprem pena no PRCI a serem aferida em lista organizada pelo Escrivão Judicial junto
à
unidade prisional PRCI
(...)"

Dessa forma, o agravante não cumpre o requisito objetivo de estar custodiado, previamente, na penitenciaria de Cachoeiro de Itapemirim. Portanto, a negativa de transferência direta para a APAC justifica-se na necessidade de uma ordem cronológica de entrada na unidade local.

Nesse sentido, a magistrada esclareceu que:

“(...)
o reeducando deve inicialmente ser transferido para a unidade PRCI e lá aguardar a ordem cronológica de sua entrada naquela unidade, para então ser transferido para o CRS APAC.
(...)”

Não se desconhece o direito do preso de permanecer próximo à família (art. 103, da LEP). Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e não confere ao reeducando o direito de escolher, ao seu livre-arbítrio, a unidade prisional, ignorando as normas de organização administrativa e a escassez de vagas.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro:

“
(...) nas hipóteses em que o indivíduo, condenado e preso em um Estado, seja natural de outro, nele possuindo vínculos familiares, afetivos e até profissionais, é possível que o Juízo da Execução autorize sua transferência para tal localidade. Para tanto, há de se ter em mente que
o apenado não tem direito à transferência, sendo o interesse público o critério fundamental para autorizar (ou não) a sua remoção
.
Sobrepõe-se, portanto, o interesse da segurança pública ao interesse particular do condenado (ou preso cautelar) (...)

É firme, pois,

o entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
.
A transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto
,
devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. pp. 239/240
).

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. DIREITO RELATIVO À PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
1. O direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência de sua família
não é absoluto
e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em casos de superlotação carcerária.

2. A administração pública possui
discricionariedade
para decidir sobre a permanência ou transferência de presos, desde que de forma fundamentada. (AgRg no RHC n. 226.382/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO PARA UNIDADE PRISIONAL EM OUTRO ESTADO. ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NA APAC DE MANHUMIRIM/MG. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL LOCAL PARA
ADMISSÃO
DE REEDUCANDOS NA APAC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O direito do preso ao cumprimento da pena em unidade próxima ao seu núcleo familiar não é absoluto, devendo ser analisado em conjunto com o interesse da administração penitenciária e a disponibilidade de vagas.
A transferência de reeducandos para outra unidade federativa depende da conveniência administrativa, não podendo ser determinada apenas por interesse pessoal do apenado.
O ingresso no sistema APAC é condicionado à avaliação do Juízo da Execução Penal local e ao preenchimento dos requisitos normativos específicos, não havendo direito subjetivo à transferência para esse modelo prisional. (AE
5000985-11.2025.8.08.0000,
Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1
a
Câmara Criminal, Jul. 10/3/2025)

Portanto, enquanto o agravante permanecer custodiado na PEVV VI, carece de amparo legal para pleitear ingresso direto na APAC de Cachoeiro de Itapemirim. Deve, se for o caso, buscar primeiro a remoção para a unidade de regime comum daquela Comarca (PRCI), submetendo-se posteriormente ao regramento específico do método APAC.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)